Tribunal: TJBA
Processo: 8017101-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017101-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VERONA GUERRA PEREIRA MENESES

AGRAVADO: JANE CARLA NASCIMENTO MONTAL

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SANTANNA MONTAL, MANUELLA DE SANT ANNA MONTAL

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, concedendo desconto de 80% das custas iniciais com parcelamento em até 4 vezes, em vez da gratuidade total pleiteada pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise dos documentos apresentados pelo agravante para comprovar sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão, pois foram analisados detidamente os documentos apresentados pelo embargante, inclusive a declaração de imposto de renda, confrontando-os com as alegações relativas aos negócios jurídicos entabulados com a parte adversa.

4. Inexiste contradição, uma vez que o acórdão foi consistente ao verificar a discrepância entre a renda declarada e o volume de valores envolvidos nos negócios jurídicos informados pelo próprio embargante, o que justificou a relativização da presunção de hipossuficiência.

5. O órgão julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos apresentados pela parte, desde que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no Agravo de Instrumento nº 8017101-59.2024.8.05.0000,
em que figura como embargante
JOÃO DOS SANTOS
e como embargada
JANE CARLA NASCIMENTO MONTAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça